Tribunal: TJPA
Processo: 0806185-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806185-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADIMILSON FERMINO GABRIEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0806185-25.2021.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0001043-62.2020.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTES: CÉSAR RAMOS, OAB/PA Nº 11.021 e ANDREZA PEREIRA DE LIMA, OAB/PA Nº 21.391

PACIENTE: ADIMILSON FERMINO GABRIEL

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FORAGIDO. NÃO CABIMENTO.

ORDEM CONHECIDA; TODAVIA, DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o juízo magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente, dadas as provas constantes nos autos.

2.
Imposição de medidas cautelares diversas prisão, revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa e pela intenção de se eximir da aplicação da lei penal dada a sua condição de foragido.

3
. Ordem conhecida, todavia, na esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus preventivo, sem pedido expresso de liminar, impetrado pelos Senhores Advogados César Ramos e Andreza de Lima, em favor de ADIMILSON FERMINO GABRIEL, que teve a prisão preventiva decretada, nos autos de nº 0001043-62.2020.8.14.0015, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico, posse ilegal de armas de fogo, na forma dos artigos 33, caput, e 35, c/c 40, V e VII da Lei 11.343/06 e art. 16, IV da Lei 10.826/03, todos em concurso material, previstos no art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Os impetrantes alegam, resumidamente, a coação ilegal pela suposta falta de fundamentação idônea da decisão constritiva, ausência de manifestação acerca da aplicação das medidas cautelares,
desnecessidade da prisão em face do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão e utilização da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de pena.

Ao final requer: “s
eja
concedida
a
ordem impetrada
, para o fim de
substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
(exceto a fiança), ou
ordenar que o juízo coator assim o faça,
bem como determinar a expedição de
salvo-conduto
em favor do paciente”.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5611119
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que o impetrante pretende
a expedição de
salvo-conduto

em favor do paciente, com a
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP (exceto a fiança).

Consta nos autos, que a segregação do paciente ocorreu em virtude da ampla investigação policial que deflagrou a Operação “Farinha”, em que houve autorização de interceptações telefônicas, além de quebra de sigilo telefônico e onde foi constatada a cadeia criminosa com detalhes através da transcrição de áudios, fotografias de locais, drogas e pessoas, bem como imagens de conversas de aplicativos de mensagens em que os próprios envolvidos explicam como funcionava e, conforme relato da autoridade coatora, provavelmente continua funcionando.

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Inicialmente,
constato não haver qualquer mácula na decisão que decretou a prisão preventiva de 15 pessoas, após representação da autoridade policial na Operação “Farinha”, investigando o tráfico interestadual.

Para melhor ilustrar a questão, transcrevo excertos da decisão constritiva, no ponto de interesses:

“(...) Passo a análise da prisão preventiva:

Primeiramente, insta salientar que os fatos investigados se referem aos crimes dos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e artigos 299 e 317 do Código Penal.

No cerne, a autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato, a descrição de reiteração criminosa permanente e periculosidade dos agentes, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública.

“A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio do lastro probatório produzido no procedimento administrativo, o qual demonstra inequívoca prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem ou ocultação de bens e valores.

É importante esclarecer a conduta de cada alvo na prática criminosa, senão vejamos: (...)

a) Admilson Fermino Gabriel

O procedimento administrativo descreveu que o representado é supostamente o principal autor das práticas delitivas e comandante do tráfico interestadual de substância entorpecente, eis que foi responsável pela entrega de mais de 300kg de drogas no estado de Pernambuco e obteve o faturamento médio de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

No dia 25 de fevereiro último, uma equipe da Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de José Erisvaldo da Silva, funcionário de Adimilson, transportando 500kg de substância entorpecente, a qual supostamente pertencia ao supramencionado representado, oriundo dos Municípios de Senador José Porfírio/PA e Porto de Moz/PA.

No procedimento investigado ficou demonstrado, ainda, que todos os demais representados são ligados a Adimilson, recebem contraprestação das atividades exercidas no grupo criminosos e colaboram com a ocultação de bens e
“
branqueamento
”
do dinheiro obtido pelo ilícito.

Registre-se que o representado é contumaz em práticas delitivas, foi custodiado outras vezes pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e homicídio, e demonstrou que faz do crime o seu trabalho e estilo de vida, inclusive recruta seus familiares e amigos para a atividade.

(...)

No caso, conforme se nota pela simples leitura da decisão impugnada, a prisão do paciente se mostra
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria
, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade do agente, registrada em seus antecedentes criminais.

Soma-se ao fato as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, as quais merecem destaque:

(...) Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliares
foram apreendidas três espingardas, sendo duas sem numeração aparente e ainda 31 munições calibre PT36 e 20 de calibre PT20, na residência do denunciado ADMILSON
na Fazenda localizada em Novo Repartimento. (ID 26680515 -Pág. 13).

(...) Vale-se dizer ainda que, quanto a conduta do denunciado o mesmo é contumaz em práticas delitivas, em consulta realizada no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen,
constata-se que o mesmo responde na 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, ação penal nº 0026077-15.2015.8.14.0015, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, II e III c/c art. 299, caput, ambos do CPB, bem como é réu em processo judicial que tramita na 4ª Vara Federal de Cascavel/PR, ação penal nº 5001306-47.2013.4.04.7005, pelo cometimento dos crimes tipificados nos art. 33, 35 e 40 da lei nº 11.343/06, encontrando-se ainda em prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, tendo em vista consulta realizada no supracitado sistema.

Destaca-se ainda que ADIMILSON é condenado em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias no regime semiaberto pela 4ª Vara Criminal de Belém, ação penal nº 0007449-02.2003.8.14.0401, pela prática do art. 157, § 2º, inciso II do CPB, do mesmo modo, possui condenação na 9ª Vara Criminal de Belém em regime aberto pelo cometimento do art. 16 da Lei nº 10.826/03.

(...) No procedimento investigativo ficou demonstrado, ainda, que todos os demais representados são ligados a
Adimilson,
recebem contraprestação das atividades exercidas no grupo criminoso e colaboram com a ocultação de bens e lavagem do dinheiro obtido pelo ilícito.

Do mesmo modo, ainda no que concerne a manutenção do decreto preventivo, a medida cautelar visa garantir a aplicação da lei penal, considerando que o agente
é o único acusado que se encontra em local incerto e não sabido e na ocasião da sua prisão obteve êxito em empreender fuga, o que demonstra o seu intento em se furtar da aplicação da lei penal.

De igual forma
, a medida constritiva de liberdade visou garantir a ordem econômica, em especial por envolver

crimes de lavagem de dinheiro e a tentativa de branqueamento de bens ilícitos oriundos do tráfico de drogas, o qual era supostamente gerido pelo paciente, tendo ele o total domínio de todo “modus operandi” do grupo criminoso.

A adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se afigura quando não estejam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. É a interpretação da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso sob análise, a prisão cautelar do denunciado está fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram sua periculosidade e a necessidade de acautelamento social diante do que foi apresentado anteriormente.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública visa evitar a reiteração delitiva, assim como resguardar a sociedade de maiores danos, como fundamentos aptos à manutenção da segregação.

Verifico, ainda, não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão já proferida por esta autoridade judiciária, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Não obstante a regra seja a liberdade no ordenamento jurídico pátrio, sendo a prisão medida excepcional, não constato a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação (art. 319 do CPP), ao menos por ora, consoante os fundamentos acima expostos.

(...) Os mandados de prisão preventiva e busca foram cumpridos no dia
13 de abril de 2021. Audiências de custódia
realizadas nos dias
20 e 22 de abril último, oportunidade em que os decretos preventivos foram reexaminados e mantidos,
por esta autoridade judiciária entender que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no artigo
312 do CPP,
em especial, a
garantia da ordem pública e ordem econômica.

Como já relatado em outras oportunidades,
há notícias de registros de antecedentes pelo impetrante, verifica-se por meio das conversas extraídas na interceptação telefônica a propensão por ele da prática de crimes, considerando que a todo momento o grupo se articula através do paciente, idealiza novos métodos para realizar a travessia de entorpecente interestadual, tenta burlar fiscalizações policiais, oculta e dissimula a origem de bens oriundos de infração penal.

Além da comercialização de substância entorpecente nesta e em outras localidades
, o risco de lavagem de capitais envolvendo cifras milionárias persiste até presente data e está apoiado nas investigações policiais, o que demonstra a contemporaneidade da medida.

Dessa maneira, merece ênfase não só a gravidade ínsita às infrações imputadas, mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, considerando
as severas circunstâncias fáticas descritas nos elementos indiciários, o que demonstram o “
perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
”.

Entendo, de mais a mais, que a constrição da liberdade visa resguardar a
ordem econômica
, eis
que as elevadas quantias são, em princípio, reinseridas no mercado lícito por meio de movimentações financeiras para CNPJ’s fraudulentos e empresas de faixada, compostas por “laranjas”.

Acrescento, que a investigação é clara ao indicar
o

coacto como principal participante, “
comandante” do grupo do tráfico interestadual de substância entorpecente e autor intelectual do grupo. Que adquiria o material entorpecente, tipo
“
oxi
”
e
“
cocaína
”
e os guardava em uma fábrica de farinha de sua propriedade, no Município de Santa Maria do Pará. Determinava a distribuição da droga e mantinha suposto esquema de lavagem de dinheiro, presumindo estrutura organizacional, com hierarquia de funções e atuação permanente.

No que tange a alegação de
ausência de manifestação da autoridade inquinada coatora acerca da aplicação das medidas cautelares e
desnecessidade da prisão em face do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, transcrevo trecho da decisão impugnada:

“ Entendo, ainda, que a medida constritiva de liberdade visa garantir a aplicação da lei penal, considerando que os representandos Admilson Gabriel, Marcos Sousa, Juliana Recoliano, Pamela Borges, Priscila Borges, José Erisvaldo Silva, José Augusto Costa asssim como os residentes no estado de Pernanbuco Marialva Silva, Suely e Enézio não possuem paradeiro, de modo que poderão se furtar da aplicação da lei penal.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima”. Grifei.

Assim, identificada a manifestação do magistrado acerca da aplicação das medidas cautelares e, ainda, da ineficiência delas ao caso concreto, entendo como improcedentes as alegações do impetrante.

Tem-se, portanto, que a segregação cautelar do paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em
utilização da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de pena.

Depreende-se, ainda, de consulta realizada nos autos do habeas corpus nº 0014000-82.2016.814.0000 (processo originário nº 0026077-15.2015.814.0401, em andamento), em que o paciente responde na 1ª Vara de Castanhal, sua intenção em burlar a aplicação da lei penal, posto que se utiliza de diversas identidades, conforme indicado em decisão nesta instância em desfavor do paciente:

“III. Ressaltou o juízo coator, que existem provas de autoria e materialidade do crime, além do que, o coacto se furta a aplicação da lei penal, porquanto está foragido desde a decretação de sua prisão preventiva em setembro de 2015.
Ademais, há dúvidas quanto a identidade do paciente, que se utiliza de vários nomes, como Admilson Firmino Gabriel, Fabiano de Souza Gabriel, Fabiano Firmino Gabriel e Gilmar Firmino Gabriel.
Finaliza o juízo, consignando que o paciente tem outras prisões preventivas decretadas pela 4a Vara Criminal da Comarca de Belém e pela Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, fatos que, por oportuno, inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes do STJ”;

Ademais, constata-se que o paciente ostenta antecedentes criminais, pela prática de crimes de diversas naturezas, com condenação inclusive,

fato que, à evidência, denota o descumprimento em não reiterar na prática delitiva
,
demonstrando que o risco de reiteração criminosa, longe de ser uma conjectura, é real
.

Há de se considerar, que o paciente é o único acusado que se encontra em local incerto e não sabido, posto que, conforme informado pela autoridade coatora, na ocasião da sua prisão obteve êxito em empreender fuga, demonstrando sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal.

Assim, considerando a Lei nº 13.964/2019 (
Pacote anticrime)
, afasto expressamente a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme, repito, se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.

Nesse contexto, tenho como
inexistente o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razão pela qual se impõe a sua manutenção.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 14/09/2021